Tribunal: TCU
Processo: 014.449/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5926/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, em considerar prejudicado, para fins de registro, por perda de objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.449/2023-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adilson Benevenuto Lemos (XXX.602.107-XX); Carlos Augusto Albernaz Correa (XXX.594.177-XX); Ennio de Mattos Bueno (XXX.141.707-XX); Humberto Pinto Aveiro (XXX.849.497-XX); Joao Moreira de Macedo (XXX.132.848-XX); Jose Laureano Siqueira (XXX.273.847-XX); Laudo Mathias (XXX.769.887-XX); Luiz Carlos Alvarenga (XXX.884.107-XX); Manoel Loures (XXX.193.447-XX); Raphael Carbonelli (XXX.826.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.